Tribunal: CARF
Processo: 13656.900004/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900004/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.995 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
SMC - COMERCIAL E EXPORTADORA DE CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ CRU BENEFICIADO. INCIDÊNCIA DA
SUSPENSÃO DO PIS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
Aplica-se a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
nas vendas de café beneficiado. Não existindo provas que demonstrem a
efetiva industrialização do insumo, não se acolhe a argumentação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.994, de 29 de janeiro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13656.900003/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose dos Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade para manter o
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito, concluindo pela glosa dos créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900004/2013-50
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.995 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900004/2013-50

básicos de todas as aquisições de café informados, reclassificando os créditos destas aquisições
de café para presumido.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reprisa os
argumentos já aduzidos na Manifestação de Inconformidade, em síntese, requer o conhecimento
do recurso para reformar o v. acórdão recorrido, consequentemente o reconhecimento do direito
ao crédito ordinário de Pisp-Pasep/Cofins.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 18/03/2016 (fl. 1038) e
protocolou o Recurso Voluntário em 18/04/2016 (fl. 1039) dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares passo de plano ao mérito.
Do mérito:
Trata-se o presente caso de Pedido de Ressarcimento de PIS não-
cumulativo – exportação, PER no 26560.12821.241012.1.1.08-3327,
relativo ao 4o trimestre de 2010, apurados na forma do art. 3o da Lei no
10.637/2002, reconhecido parcialmente pela delegacia de origem, e
mantido pela DRJ, em razão da glosa dos créditos “normais” (básico)
sobre todas as aquisições de café (insumo) de cooperativas informadas
equivocadamente na linha 01, fichas 6 A e 16 A do DACON, pois tais
operações comerciais deveriam ter ocorrido com suspensão do PIS.
Com o intuito de demonstrar que possui os requisitos para a concessão do
crédito ordinário, argumentou a defesa que:
i) No intuito de realizar tais operações, adquire no mercado interno o café cru
onerado pelo PIS e pela COFINS, com venda nos mercados interno e externo,
seja beneficiado ou não;
ii) As Notas Fiscais de aquisição do café e o DACON demonstram a não
aplicação do regime obrigatório de suspensão, previsto no artigo 9o da Lei no
10.925/2004, uma vez que destaca as contribuições sociais na forma prevista
pelo artigo 2o, § 2o da IN no 660/06;
iii) Se enquadra no § 6o do art. 8o c/c § 1o, II do art. 9o da Lei no 10.925/2004;
iv) Os parágrafos 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e o art. 34, § 1o da IN
635/06, excepcionam a regra da suspensão, especificamente, para aqueles
produtores e beneficiadores de café grão cru, NCM 09.01;

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.995 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900004/2013-50

v) A Atribuição do crédito ordinário de PIS/COFINS, conferida à aquisição de
pessoas físicas ou cooperativas de pessoas físicas de ser abrangente, por não se
tratar de benefício fiscal, mas de típico caso de cumprimento do princípio da
não-cumulatividade e respeito a garantia de isonomia;
vi) O Parecer/PGFN/CAT/No 1425/2014, assentou a legalidade do direito de
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS na aquisição de bens (café cru em
grão) de cooperativas agropecuárias.
Portanto, importa-nos avaliar se a operação anterior, realizada pela
cooperativa, estava submetida ao processo de produção descrito nos §§ 6o
e 7o do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Caso positivo, seria reconhecido o
direito ao creditamento integral nas aquisições de café. Caso negativo,
não seria possível o direito ao crédito na forma pretendida pela
recorrente, sendo aplicável a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins de que trata o art.9o da Lei no10.925/2004.
Destarte, resta claro que a diferença entre a concessão de crédito básico e
o crédito presumido no presente caso é a atividade do vendedor: se
produtor de café, há direito ao crédito básico, caso contrário, crédito
presumido.
A DRJ de origem afastou os argumentos da defesa, observando que o art.
9o da Lei no 10.925/2004 suspendeu a incidência das Contribuição sobre
a receita bruta decorrente da venda dos produtos relacionados no art. 8o.
O ilustre Julgador a quo assim concluiu:
A manifestante alega que “realiza três tipos de operação com o Café, a saber, (i)
Comercialização do café grão cru no mercado interno e externo; (ii)
Classificação dos tipos de café; e (iii) Agroindustrial, para a realização do
beneficiamento ou rebenefíciamento do café, igualmente, para fins de
exportação” e sendo assim adquire mercadoria (café) sem que a vendedora
aplique a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins prevista no art.
9o da Lei 10.925/2004.
O direito creditório pleiteado foi parcialmente reconhecido visto que os produtos
foram adquiridos para industrialização e não para revenda como declarou a
empresa (fls. 841/842) e, portanto, ela só pode se apropriar do crédito presumido.
A aplicação do regime de apuração não-cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins no
setor agropecuário é complexa, mormente no setor cafeeiro, visto que a maior
parte das operações com o café é multifásica.
Assim, nos casos de pedido de ressarcimento de crédito ou a utilização deste em
compensação, cabe à empresa comprovar, de forma inequívoca, que realmente
faz jus ao crédito que requer ou utiliza, o que não vislumbro no presente caso.
Quanto à questão que versa sobre se o produto foi adquirido para revenda ou
industrialização, o interessado informou que “o café cru em grão código 09.01
da NCM é recebido na empresa através de compras de produtores rurais e de
empresas pessoas jurídicas. O processo agroindustrial do café cru nos remete as
normas da classificação oficial brasileira, reforçado, inclusive, no próprio texto
do § 6o do art.8° da Lei 10925/04. Assim, a classificação oficial brasileira é
regulamentada pela Instrução Normativa n.° 8, de 11 de junho de 2003 do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (disponível no site do
Ministério). Para a padronização segundo a classificação oficial brasileira, a
SMC - Comercial e Exportadora de Café S/A, conta com parque industrial
próprio (laboratórios de análise e classificação, maquinários mecânicos e
eletrônicos) proporcionando a realização de todo o processo agroindustrial do
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.995 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900004/2013-50

café cru de forma a atender todas as exigências técnicas e de mercado para
comercialização do produto nos mercados interno e externo”.
Temos então que, segundo informação da própria empresa, no período em
análise ela adquiriu café cru em grão, industrializou esse café e exportou aquele
que recebeu classificação condizente para tal finalidade e o restante foi vendido
no mercado interno.
Ou seja, a empresa industrializou todo o café adquirido e, portanto não revendeu
café sem benefício, diferentemente do que alega na manifestação de
inconformidade. Assim, não faz jus a crédito relativo a revenda de café cru,
repita-se, que ela mesma informou, inicialmente, não realizar. Nesse caso, a
revenda do café industrializado (como a empresa classificou), equivale á venda
do café prevista no art. 8o da Lei 10.925/2004 e faz jus apenas ao crédito
presumido.
É fato que nas notas fiscais de aquisição constam que as vendas foram efetuadas
“sem suspensão” das contribuições respectivas, mas é fato também que as
cooperativas que efetuaram tais vendas não se enquadram como agroindústrias,
isto é, não realizam a produção que era prevista à época dos fatos no § 6o do art.
8o da Lei 10.925/2004, o que afasta a aplicação do inciso II do § 1o do art. 9o do
diploma legal, como quer a manifestante. Assim, elas devem, obrigatoriamente,
efetuar as vendas com a suspensão das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins
prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Para corroborar a veracidade do exposto, temos que as cooperativas que
efetuaram as vendas em questão não apuram PIS/Pasep e Cofins a pagar.
Esse fato reforça a argumentação da fiscalização de que “Segundo o princípio
constitucional da não cumulatividade, deve-se compensar o tributo devido na
saída de mercadorias, com o montante cobrado na entrada conforme
determinado no art. 49 do CTN. No presente caso, por imposição do art. 9o da
Lei 10.925 de 2004, não havendo incidência de PIS/COFINS nas vendas de café
realizadas pelas cooperativas à empresa SMC, não há que se falar em direito a
apuração de créditos de PIS/COFINS normais (básico) nas referidas operações
comerciais”.
Sem fazer juízo de valor sobre a alegada boa fé da manifestante, entendo que
essas operações devam ser apuradas com rigor pelos órgãos competentes
(Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal), no sentido de se
verificar a existência de acordo prévio entre compradores e vendedores com
objetivo de gerar e acumular créditos inidôneos das contribuições, visando
futuros pedidos de ressarcimento e/ou utilização em compensação.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e pela
manutenção dos termos do Despacho Decisório.
A matéria trazida à discussão não é nova neste Conselho, em processo
similar da mesma contribuinte, tratando de COFINS do mesmo período
(ano-calendário 2010), já foi alvo de julgamento no processo no
19991.000203/2010-99 (Acórdão no 3402-010.765 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária), julgado em 26 de julho de
2023, de relatoria da i. julgadora Cynthia Elena de Campos, cujas razões,
peço vênia para adotar como razão de decidir, nos termos do § 1o do art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto
no 9.830, de 10 de junho de 2019.
Não obstante os argumentos da defesa, entendo que está correta a decisão
recorrida.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.995 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900004/2013-50

Segundo a Contribuinte, trata-se de sociedade anônima que atua no ramo do
comércio atacadista em grãos, cujo processo agroindustrial ocorre em parque
próprio, realizando três tipos de operação com o café:
i) Comercialização do café grão cru no mercado interno e externo;
ii) Classificação dos tipos de café;
iii) Agroindustrial, para realização do beneficiamento ou rebeneficiamento do
café, para fins de exportação.
De acordo com a ilustração do processo produtivo anexado com as razões
recursais (e-fls. 1151-1265), o processo de comercialização inicia com a compra
do café, classificação, preparo de acordo com o pedido do cliente, no qual o café
é separado por peneiras e retirados os defeitos por peso e por cor, venda no
mercado interno e mercado externo.
Assim previa a Lei no 10.925/2004 por ocasião dos fatos (2010):
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei
no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no
545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de
2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609,
de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela
Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (sem
destaque no texto original)
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação
aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.995 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900004/2013-50

das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545,
de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no
12.599, de 2012).
§ 8o É vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveitamento do
crédito presumido de que trata este artigo quando o bem for empregado em
produtos sobre os quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e a
COFINS, ou que estejam sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da
exigência dessas contribuições. (Incluído pela Medida Provisória no 552, de
2011) (Vide Decreto Legislativo no 247, de 2012)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide
Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582,
de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no
609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide
Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (sem
destaque no texto original)
Por sua vez, a IN RFB 660/2006 assim previa por ocasião dos fatos (2010):
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30; (sem destaque no
texto original)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.995 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900004/2013-50

III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o. (sem destaque no texto
original)

Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do
art. 5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990;
e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM. (sem
destaque no texto original)
Cumpre observar que, por ocasião dos fatos geradores, já era obrigatória a regra
da suspensão para as pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e cuja
produção estão elencadas no caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Ademais, na forma descrita pela própria Contribuinte, aplica-se a regra do artigo
6o, II da IN RFB 660/2006, uma vez que desenvolve atividades para padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código
09.01 da NCM.
Como bem observado pelo ilustre julgador a quo, segundo informação da própria
empresa, no período em análise ela adquiriu café cru em grão, industrializou esse
café e exportou aquele que recebeu classificação condizente para tal finalidade.
O café que, após industrializado não foi classificado para exportação, foi vendido
no mercado interno. Com isso, a empresa industrializou todo o café adquirido e,
portanto não revendeu café cru (sem benefício).
Por sua vez, na forma prevista pelo § 2o, II do art. 3o das Leis 10.833/03 e
10.687/02, é vedado o crédito de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Neste mesmo sentido já decidiu este Tribunal Administrativo em análise a outros
processos da mesma contribuinte, conforme Acórdãos de no 3401-007.017 e
3401-007.019, proferidos com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO. NOTAS FISCAIS. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
A desconsideração dos créditos do contribuinte por aquisições de empresas
inidôneas pressupõe prova de conhecimento da situação ilícita (má-fé).
ATO NÃO COOPERADO. VENDA A TERCEIRO NÃO ASSOCIADO.
PRECEDENTES VINCULANTES.
Restou definido em Precedentes Vinculantes (REsp 1.141.667/RS e RE 599.362)
que a) a venda de cooperativa para terceiros (não associados) não é ato
cooperado e b) a cooperativa ao vender para terceiros não age como mera
mandatária das pessoas físicas que lhe compõe, pratica ato jurídico próprio, no
caso em liça de compra e venda de mercadorias.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO PRODUTORA DE CAFÉ.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.995 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900004/2013-50

A aquisição de pessoa jurídica ou cooperativa não produtora de café culmina
com o direito ao crédito presumido descrito no artigo 8° da Lei 10.825/04,
apenas.
Este Colegiado, em situação análoga, igualmente concluiu pela impossibilidade
de aproveitamento dos créditos na forma pretendida neste litigio, a exemplo do
v. Acórdão no 3402-009.932, de relatoria da ilustre Conselheira Renata da
Silveira Bilhim, proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pessoas jurídicas em relação às quais a Administração colheu
informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como
emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas
jurídicas os fornecedores que na realidade eram produtores rurais pessoas físicas.
Da mesma forma, mantenho a decisão recorrida.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 3401-007.017, também da mesma
contribuinte. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO. NOTAS FISCAIS. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
A desconsideração dos créditos do contribuinte por aquisições de empresas
inidôneas pressupõe prova de conhecimento da situação ilícita (má-fé).
ATO NÃO COOPERADO. VENDA A TERCEIRO NÃO ASSOCIADO.
PRECEDENTES VINCULANTES.
Restou definido em Precedentes Vinculantes (REsp 1.141.667/RS e RE 599.362)
que a) a venda de cooperativa para terceiros (não associados) não é ato
cooperado e b) a cooperativa ao vender para terceiros não age como mera
mandatária das pessoas físicas que lhe compõe, pratica ato jurídico próprio, no
caso em liça de compra e venda de mercadorias.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO PRODUTORA DE CAFÉ.
A aquisição de pessoa jurídica ou cooperativa não produtora de café
culmina com o direito ao crédito presumido descrito no artigo 8° da Lei
10.825/04, apenas. (grifou-se)
(Acórdão no 3401-007.017 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 13292.000054/2010-69, Rel. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Sessão de 22 de outubro de 2019)
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.995 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900004/2013-50

Ressalta-se, por oportuno, que o Parecer PGFN/CAT n. 1.425, de 29 de
agosto de 2014, citado pela recorrente, é a resposta apresentada pela
Procuradoria da Fazenda Nacional a pergunta formulada se os
exportadores de café teriam direito à apuração dos créditos de PIS e
COFINS em relação às aquisições de café das sociedades cooperativas
que submeteram o produto à atividade agroindustrial.
Ainda, “é ponto incontroverso que o critério de discrimen entre a
possibilidade de usufruir crédito básico e crédito presumido de
aquisições de café é a atividade do fornecedor. Se o fornecedor de café,
cumulativamente, padronizar, beneficiar, preparar e misturar os tipos de
café vendidos não haverá suspensão das contribuições e o adquirente,
em contraponto, poderá creditar-se de crédito básico de PIS e COFINS.
Daí já se nota que em momento algum se fixou o CNAE como critério. O
CNAE foi o meio pelo qual se procurou constatar se o fornecedor era ou
não produtor de café” (Acórdão no 3401-009.502)
Inobstante o debate sobre o tipo de atividade do fornecedor da recorrente,
esta não trouxe aos autos outro documento que não as notas fiscais.
Caberia, no presente caso, a demonstração por parte da interessada, que
as cooperativas que efetuaram tais vendas realizam a produção que era
prevista à época dos fatos no § 6o do art. 8o da Lei 10.925/2004, o que
afastaria a aplicação da suspensão das contribuições prevista no inciso II
do § 1o do art. 9o do diploma legal.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café cru) efetuada por
cooperativa de produção agropecuária à pessoa jurídica que atenda os
requisitos legais anteriormente citados, aplica-se obrigatoriamente a
suspensão do PIS e da Cofins. Por decorrência, há impossibilidade legal
de concessão de crédito básico de PIS e COFINS nos termos do art. 3° §
2° das Leis 10.833/03 e 10.687/02.
Dentro dessas conclusões, mantenho a glosa conforme determinado pela
fiscalização.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.995 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900004/2013-50

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose dos Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 840
DF CARF MF
Original